Tribunal: TJMT
Processo: 1011697-47.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011697-47.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 502.541.381-87 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – APLICAÇÃO DO CDC – TABELA
PRICE
– ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULAS 539 e 541/STJ – TARIFAS DE CADASTRO, REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BENS – LEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Ocorre a abusividade da taxa de juros remuneratórios quando fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. Assim, não demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, impõe-se a manutenção dos juros remuneratórios pactuados.

2. A utilização da Tabela Price, por si só, não implica em ilegalidade. Ademais, não há irregularidade na utilização da
Tabela Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante.

3. Conforme entendimento firmado pelo STJ na Súmula n. 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, o que ocorreu.

4. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Inteligência da Súmula n. 541 do STJ.

5. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

6. Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa como de serviços prestados por terceiros, avaliação do bem e registro de contrato, deve ser especificado o serviço a ser efetivamente prestado, além da sua demonstração e a ausência de abusividade, o que ocorreu nos autos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA APARECIDA DOS SANTOS
, contra a sentença de ID. 215939220, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento

ajuizada contra
BANCO PAN S.A.
,
na qual foram
julgados parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial para
reconhecer a venda casada na contratação do seguro, condenando-se a repetição, na forma simples, do valor referente ao seguro de proteção financeira
.

Em suas razões de ID. 215939222, a Apelante sustenta ter firmado com a parte Apelada contrato de financiamento para aquisição de veículo, com entrada de R$ 20.000,00 e 60 parcelas mensais de R$ 1.558,48. Entretanto, argumenta que os juros remuneratórios pactuados (3,08% a.m. e 43,91% a.a.) são abusivos, pois a taxa de mercado à época da contratação era de 2,28% a.m. e 27,43% a.a., conforme dados do Banco Central.

Ademais, questiona a cobrança de tarifas como a de cadastro (R$ 823,00), registro do contrato (R$ 316,00) e avaliação do bem (R$ 458,00), alegando que estas tarifas são cobradas sem a efetiva prestação dos serviços e em benefício exclusivo do banco, em violação ao art. 6º do CDC.

Por fim, alega que o contrato prevê a capitalização mensal de juros, sem informar adequadamente o percentual aplicado, o que contraria os arts. 6º, III, 46 e 52, II do CDC e o art. 28, § 1º, I, da Lei nº 10.931/2004.

À vista disso, pleiteia a
reforma da r. sentença
para julgar a ação procedente e, assim, proceder com a
revisão do contrato
nos termos pleiteados na inicial.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões ao ID. 215939224, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024